Tribunal: STF
Processo: Rcl 69366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por San Marino Apoio Administrativo LTDA. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032, mediante a qual a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3991 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, Augusto Ribeiro Machado ajuizou 



    “[e]m face da BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Primeira Reclamada) e SAN MARINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. (Segunda Reclamada), objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª Reclamada e a responsabilidade solidária da ora Reclamante, como assistente de analista fiscal pelo período de 05/10/2009 a 28/02/2020, sob o argumento de que o seu ingresso como sócio no quadro social da ora Reclamante seria, em seu entendimento, uma forma de camuflar a relação de emprego estabelecida entre aquele e a 1ª Reclamada do processo originário”. (e-Doc. 1, p 3)



    Enfatiza, na sequência, que o objeto da presente reclamação discute



    “[p]edido de vínculo de emprego formulado por trabalhador que, de livre e espontânea vontade, inseriu-se no quadro social da empresa SAN MARINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ora Reclamante, formalizando, portanto, sua condição de sócio desta, e, nesta condição, passou a desempenhar as atividades de analista fiscal em favor de seus clientes, incluindo a prestação de serviços em prol da 1ª Reclamada do processo de origem, frise-se, sem vínculo de emprego, o qual foi declarado nulo, formato de contratação 10 expressamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes.



     Como se não bastasse, além de declarar nula a condição de sócio do autor da reclamação trabalhista frente à aqui reclamante, também considerou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre esta Reclamante e a 1ª Reclamada (Benício Advogados Associados), passando a reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a 1ª Reclamada, o que também viola o expresso entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-Doc. 1, p 9-10)



    A parte reclamante defende que a autoridade reclamada violou os paradigmas apontados, porquanto 



     “não houve demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, de modo que fica evidente a inexistência de fraude ou de vício de consentimento, assim 47 como de hipossuficiência na relação jurídica existente entre as partes.” (edoc 1, p. 47)



    Requer 



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1001174-17.2021.5.02.0032, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; (...)



    D) Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado a sentença de 06/03/2023 e o acórdão de 06/09/2023, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1001174-17.2021.5.02.0032 no tocante ao período em que atuou como assistente de analista fiscal, mais precisamente de 05/10/2009 a 28/02/2020;”.



    É o relatório. Decido.



    Nos autos, a parte reclamante, San Marino Apoio Administrativo Ltda., impugna o vínculo empregatício constituído entre Augusto Ribeiro Machado e Benício Advogados Associados, bem como a responsabilidade solidária atribuída ao ora reclamante, sob o argumento de que os paradigmas supracitados impõem a prevalência do contrato de natureza civil para reger a prestação de serviço como assistente de analista fiscal pelo período de 05/10/2009 a 28/02/2020.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No entanto, compulsando os autos, verifico que a condenação imposta diretamente ao reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação firmada entre as partes, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide trecho da sentença proferida nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032, na parte de interesse:



    “DO GRUPO ECONÔMICO



    A parte reclamante afirma que as reclamadas integram o mesmo grupo econômico. Requer a condenação solidária das 1ª e 2ª reclamadas.



    As rés negam a alegação de forma genérica. 



    O grupo econômico pode ser constituído pelos mais variados meios contratuais, dependendo do objetivo de sua formação, obtendo inúmeras denominações, como cartéis, consórcio, joint venture, truste e holding, entre outras denominações existentes e que ainda poderão ser criadas.



    É certo que para o Direito do Trabalho, o objetivo da formação do grupo econômico e sua espécie, ou seja, o nomen iuris da formalização do grupo é irrelevante, por aplicação extensiva do § 2º do art. 2º da CLT.



    Nesse passo, perde força tanto a discussão sobre a natureza jurídica do grupo econômico formado, quanto a verificação da existência de controle formal, de forma hierarquizada na relação existente entre as empresas. De fato, com aevolução da doutrina e jurisprudência, não se exige mais uma relação de subordinação entre as empresas, de forma a existir uma controladora e outras subsidiárias.



    Com efeito, a averiguação de existência de relação de subordinação entre as empresas e a controladora é irrelevante, em especial porque na maioria das vezes impede a realização dos direitos do trabalhador, pois estar-se-ia lhe impondo a produção de provas, muitas vezes impossíveis.



    É sabido e consabido que a doutrina e jurisprudência evoluíram e passaram a interpretar o artigo 2º, § 2º de forma ampla, de forma que o reconhecimento do Grupo Econômico pode ser reconhecido por mera relação de coordenação entre as empresas.



    Basta que haja uma união para execução de um objetivo comum, para realização de um negócio, ou para cooperação mútua que já se reconhece a existência de grupo econômico para fins trabalhistas. 



    Assim, hoje se admite a existência do grupo econômico independente do controle e fiscalização por uma ‘empresa-mãe’, garantindo mais eficácia à natureza tuitiva do direito do trabalho. Neste caso, há grupo econômico porque as empresas atuam horizontalmente, estando em mesmo plano, e todas participam do empreendimento. 



    Destarte, como todas as empresas do grupo se beneficiam da mão-de-obra do trabalhador, não podem se isentar da responsabilidade de quitar os débitos trabalhista que, por ventura, uma das empresas do grupo deixar adimplir.



    Dessa forma, diante dos documentos juntados, verifica-se que as rés são do mesmo ramo e os sócios são parentes, o que demonstra a formação do grupo econômico familiar e a existência de empregador único.



    Assim, as reclamadas deverão responder solidariamente pelas obrigações da condenação, na forma do artigo 942, caput, do Código Civil.



    Julgo o pedido para reconhecer a responsabilidade procedente solidária das 1ª e 2ª reclamadas, acaso haja condenação.



     [...]



    Julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante e condenar a 1ª reclamada, e de forma solidária a 2ª reclamada, nos termos condenar da fundamentação que passa a integrar o presente dispositivo, para:



    Declarar a existência de vínculo empregatício entre o autor e a 1ª reclamada, de 05/10/2009 a 28/02/2020;” (edoc. 10, p. 10-14)



    Após a rejeição dos embargos de declaração, a 5ª Turma do TRT2 deu provimento parcial aos recursos ordinários apenas para excluir da condenação a multa do artigo 467 da CLT, bem como as diferenças salariais por promoção, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. O recurso de revista teve seu seguimento negado, descisão cujo resultado foi mantido em sede de agravo de instrumento.



    Dessa perspectiva, sobressai a ausência de aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56805 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50319 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 46756 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente